Tribunal: TJBA
Processo: 0566921-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566921-36.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON DILLY DE MEDEIROS Advogado(s): MARIA LARANJEIRA SCOLARO MENDONCA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA APELADO: IRACEMA DE SOUSA PORTO Advogado(s):ANDREA BORBA LISBOA MACHADO, MATEUS BORBA LISBOA MACHADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA EM TRATAMENTO ORTODÔNTICO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DIANTE DA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao custeio integral de tratamento odontológico reparatório, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de falha na prestação de serviço ortodôntico que resultou em agravamento da saúde bucal da autora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa na aplicação do art. 400 do CPC; (ii) saber se é nula a condenação por litigância de má-fé por suposta violação ao contraditório; (iii) saber se restou configurada a responsabilidade civil dos apelantes por falha na prestação do serviço odontológico, com consequente dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. O argumento de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, pois a inversão do ônus da prova foi regularmente determinada e mantida em sede recursal, incumbindo aos réus a produção de prova técnica, cuja realização restou inviabilizada por sua própria inércia no custeio da perícia, autorizando a aplicação do art. 400 do CPC. 4. A alegação de nulidade da multa por litigância de má-fé não prospera, uma vez que houve prévia oportunidade de manifestação sobre a conduta reputada desleal, consistente na omissão de informação relevante acerca da anulação de decisão administrativa favorável, caracterizando violação ao dever de boa-fé processual. 5. A ausência de produção de prova pericial por culpa dos apelantes, aliada aos documentos constantes dos autos, autoriza a presunção de veracidade das alegações iniciais, evidenciando falha na prestação do serviço e o nexo causal com os danos experimentados. 6. Os danos morais restaram configurados diante das graves sequelas funcionais e estéticas, sendo adequado o valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. A condenação ao custeio do tratamento reparatório encontra respaldo no dever de reparação integral do dano, sendo legítima diante da quebra da confiança na prestação do serviço. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A não produção de prova pericial pela parte onerada, após regular inversão do ônus da prova, autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC. 2. A omissão deliberada de fato relevante no curso do processo caracteriza litigância de má-fé. 3. É devida a reparação por danos materiais e morais quando comprovada falha na prestação de serviço odontológico com agravamento do quadro clínico do paciente. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, arts. 80, II, 95, 373, §1º, e 400. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.198.071/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0566921-36.2018.8.05.0001, sendo Apelantes Anderson Dilly de Medeiros e Clidilly – Clínica Dentária Dilly Mira LTDA e Apelada Iracema de Sousa Porto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator